Tribunal: TJPA
Processo: 0004837-41.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004837-41.2019.8.14.0043

APELANTE: JAILSON FERREIRA BATISTA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE. REVISÃO E REVALORAÇÃO DO VETORES. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. REPAROS EM TODAS AS FASES DA DOSAGEM. NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jailson Ferreira Batista,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa (cf. ID 6567404).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ou a patamar próximo a esse
(cf. ID 6567422)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 6567426)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja revista a pena-base do apelante (cf. ID 8149728).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando não haver fundamentação idônea para
o afastamento desse patamar.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria realizada em sentença (ID 6567422):

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena praça pública, mediante concurso de agentes, com agressividade exacerbada em face de várias vítimas quando da abordagem, causando temor nas vítimas, bem como da restrição da liberdade de uma das vítimas que foi posta no porta-malas de seu veículo.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Não ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências extrapenais normais a espécie devem ser valorada de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos, tendo as vítimas experimentado prejuízos financeiros.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

À vista do excerto, constato que três são os vetores negativados pelo MM. Magistrado, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, vejo que o MM. Magistrado fez menção às duas majorantes sobejantes que transpôs da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante. Contudo, embora seja razão idônea para incrementar a pena-base, entendo que ambas devam ser utilizadas para desfavorecer o vetor das circunstâncias do crime, afinal, os fundamentos empregados devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado (STJ, REsp 1794854/DF).

Porém, entendo não ser o caso de neutralizar esse vetor, mas de readequá-lo àquilo que dos autos consta, tendo em vista que que o réu agiu com extrema violência, chegando a dar “coronhada” na vítima Ademar, fazendo-o sangrar, como relatado por esse em audiência (cf. ID 6567403), quem, ainda por cima, era maior de sessenta anos no dia dos fatos (cf. página 9, do ID 6567340), de modo que tudo isso demanda a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Quanto às circunstâncias do crime, observo que o MM. Magistrado estava incorrendo em
bis in idem,
já que empregou a majorante sobejante do concurso de pessoas tanto na culpabilidade, quanto aqui. Porém, tendo em vista que retirei esse fundamento daquela circunstância judicial, mantenho a referência ao concurso de agentes, e acrescento a atinente à majorante da restrição à liberdade vítima.

Finalmente, no que diz respeito às consequências do crime, a fundamentação empregada não é idônea, pois a não recuperação dos bens não é suficiente para fazer desbordar os contornos normais do delito de roubo, motivo por que torno neutro esse vetor.

Assim, defiro em parte o pedido da defesa.

Contudo, outros aspectos da dosagem da pena do apelante me chamam à atenção por sua incorreção, os quais passo a analisar mesmo que não requeridos pela defesa, em fiel observância ao efeito devolutivo da apelação à luz do princípio do
favor rei
.

Vejamos.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 9 (nove) anos (ou seja, mais que o dobro da pena mínima em abstrato) por apenas três circunstâncias judiciais negativas (logo, equivalente à fração de 5/18) exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada, ante a sua evidente desproporcionalidade.

Por isso, registro que utilizarei a fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base que for negativada, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Já na segunda fase da dosimetria, identifico que o MM. Magistrado se afastou da fração de 1/6 (um sexto), como redutora pela confissão do apelante, sem apresentar também qualquer fundamentação para assim proceder. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Por fim, observo que na terceira fase foi empregada a fração de 1/2 (meio) a título do concurso formal reconhecido, apesar de o réu ter sido condenado por dois roubos, o que demandaria o emprego da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. (...) II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).

Além disso, detecto equívoco de método no que diz respeito à multa. Ora, o MM. Magistrado aplicou a fração de aumento do concurso formal sobre a pena pecuniária ao arrepio do que dispõe o artigo 72, do Código Penal. Desse modo, em vez de ter contra si duas penas de multa de 200 (duzentos) dias-multa somadas, o réu acabou com uma só multa de 300 (trezentos). É de se notar, contudo, que essa forma de cálculo lhe foi benéfica, motivo por que, a fim de evitar a reforma para pior, a manterei na dosagem da pena que farei adiante.

3 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE

Considerando a necessidade de reparos exposta alhures, passo à nova dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais, exceto a da culpabilidade, pela violência real contra pessoa idosa (1/7), e das circunstâncias do crime, que recebeu duas majorantes sobejantes, devendo por isso ser dobrada a fração empregada (2/7) (cf. STJ, AgRg no HC 676206/SC). Assim, aplico a fração de 3/7 (três sétimos), para obter a pena-base de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena provisória em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, e pagamento de 309 (trezentos e nove) dias-multa.

Considerando que o crime foi cometido em concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando definitivo o patamar e 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprido no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 383 (trezentos e oitenta e três) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 300 (trezentos) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 25/03/2024